Tribunal: TJBA
Processo: 0506302-97.2018.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0506302-97.2018.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MARCIO LOUZADA CARPENA

APELADO: JACI AMARAL DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
ISRAEL LACERDA SANTOS

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRELIMINAR DE JULGAMENTO FORA DO PEDIDO (EXTRA PETITA).
ACOLHIMENTO.

NULIDADE DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. APELO PROVIDO PARCIALMENTE.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

Presidente e Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA